Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-20.2022.8.14.0111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800315-20.2022.8.14.0111

APELANTE: IRLENE DO SOCORRO ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. LEGITIMIDADE DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Irlene do Socorro Alves da Costa contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que a condena como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, em razão da apreensão de 147 porções de entorpecentes (óxi e maconha) em sua residência. A defesa alegou nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao art. 5º, XI, da CF/1988, pela entrada dos policiais em domicílio sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência e a licitude das provas para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência da ré foi precedida de denúncia anônima e consentimento da moradora, circunstância confirmada em juízo, afastando a alegação de violação ao art. 5º, XI, da CF/1988 e a nulidade da prova com base no art. 157 do CPP.

O STF, no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, justificadas a posteriori, o que se verificou no caso, ante o comportamento suspeito da acusada e a posterior autorização para entrada.

A materialidade do delito está comprovada pelos laudos toxicológicos definitivos e auto de apreensão das substâncias. A autoria emerge dos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais, corroborados por declarações da própria ré, que assumiu a posse dos entorpecentes.

A tese absolutória por insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico. A negativa da ré em juízo é isolada e dissociada da prova dos autos.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, forma de acondicionamento e local da apreensão, todos compatíveis com o tráfico e não com o uso pessoal.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente afastada, uma vez que, embora a ré seja primária, as circunstâncias do caso demonstram dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, sua ocultação e existência de outra ação penal em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial não configura nulidade quando precedida de fundadas razões e consentimento do morador, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A denúncia anônima, quando corroborada por diligências e circunstâncias fáticas, pode configurar justa causa para busca domiciliar e pessoal.

A expressiva quantidade de drogas, sua forma de acondicionamento e local de apreensão revelam dedicação à traficância, afastando a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 240, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral, DJe 10.05.2016.

STF, RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02.10.2023.

STF, HC 169.788/SP, Pleno, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04.03.2024 (Info 1126).

STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020 (Info 678).

STJ, HC 860.929/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.08.2024 (Info 826).

STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022 (Info 734).

STJ, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025.

STF, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.03.2022.

STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IRLENE DO SOCORRO ALVES DA COSTA, devidamente qualificada, contra sentença proferida em
07.08.2024
(ID: 23245251) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que a condena como incursa nas sanções punitivas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

A denúncia, recebida em
31.12.2022
(ID: 84384649), narra que no dia
09 de abril de 2022
, por volta das 10h, policiais rodoviários estaduais, após denúncia anônima recebida pelo 45º pelotão de Ipixuna do Pará, dirigem-se à residência da ré, localizada na Passagem da Penha, bairro Morro, onde a encontram em frente ao imóvel. Informada do teor da denúncia, ela autoriza a entrada dos policiais. No interior do imóvel, com o auxílio do cão policial Major, do Canil do Batalhão de Polícia Rodoviária (
BPRV
), são localizados
147 papelotes de droga
, sendo
143 de “óxi”
(pesando cerca de
75g
) e
4 de “maconha”
(pesando
2g
), acondicionados sob o fogão e enterrados no quarto.

A acusada é notificada (ID: 66873477) e apresenta resposta à acusação (ID: 72717011). A instrução se dá por meio de audiência única (ID: 97238095), com a juntada de laudos toxicológicos definitivos (ID: 97069576 e 97069578). Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público, em alegações finais orais (ID: 97239404 / 97239406), requer a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, alega preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, requerendo a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, sob argumento de que a ré seria usuária de entorpecentes.

O juízo de origem acolhe integralmente a pretensão acusatória e profere sentença condenatória (ID: 122559527), afastando as teses defensivas. Irresignada, a acusada interpõe recurso de apelação (ID: 23245273), apresentando suas razões (ID: 23245278), nas quais reitera a preliminar de nulidade da busca domiciliar, a tese absolutória por ausência de provas e, de forma subsidiária, a desclassificação da imputação para o delito de porte para consumo pessoal, com expressa referência às teses ventiladas para fins de
prequestionamento
. A acusada permanece presa, tendo sido indeferido o direito de apelar em liberdade.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Consoante os depoimentos colhidos em juízo e registrados em sistema audiovisual (ID’s: 23245222 – 23245241), prestados pelos policiais militares Flávio Cardoso Ferreira e Ricardo Alexandre Araújo Leal, a atuação policial decorre de denúncia acerca da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que motivou diligência no endereço indicado. Ao chegarem ao local, a entrada no imóvel foi franqueada pela própria apelante, circunstância confirmada de forma coerente e harmônica pelos agentes estatais, bem como pela própria acusada em seu interrogatório judicial, afastando, assim, a tese defensiva de violação domiciliar.

A regularidade da atuação policial encontra respaldo, ainda, na prova documental constante dos autos. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID: 23245127, p. 13), pelo Exame Provisório de Constatação (ID: 23245127, p. 14) e pelos Laudos Toxicológicos Definitivos nº 2022.02.001200-QUI e nº 2022.02.001288-QUI (ID’s: 23245217 e 23245128), que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório formado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares Flávio Cardoso Ferreira, Robson Rocha da Silva e Ricardo Alexandre Araújo Leal, todos uníssonos ao afirmarem que a apelante autorizou o ingresso da guarnição em sua residência e que, com o auxílio de cão farejador, foram localizados os entorpecentes apreendidos.

No interrogatório judicial, a apelante nega a prática do delito, sustentando que não teria autorizado a entrada dos policiais e que a droga pertenceria a seu filho, embora admita que assumiu a propriedade do material no momento da abordagem. Afirma, ainda, ser usuária de “oxi” e cocaína. Tais declarações, contudo, mostram-se isoladas e dissociadas do restante do acervo probatório, não sendo suficientes para infirmar a robustez das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importa ressaltar que, apesar de a diligência policial ter se iniciado a partir de denúncia não qualificada, os elementos colhidos em juízo demonstram que a atuação estatal foi precedida de consentimento livre e consciente da moradora, o que confere licitude à prova obtida. A própria confirmação da autorização em juízo pela acusada afasta qualquer alegação de violação ao
art. 157 do Código de Processo Penal (CPPB)
, inexistindo falar em prova ilícita ou contaminada.

Dessa forma, à vista da coerência entre as provas documentais e orais, bem como da inexistência de mácula na atuação policial, não há como acolher a preliminar defensiva de nulidade das provas. O conjunto probatório revela-se suficiente e idôneo para embasar a condenação pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, legitimando a denúncia e a sentença condenatória proferida em primeiro grau.

A negativa do réu, que afirmou não ter praticado o delito, restou isolada nos autos, dissociada do conjunto probatório. A defesa não apresentou qualquer contraprova apta a desconstituir a acusação, que se mostra robusta e coerente. Assim, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual exige dúvida razoável, inexistente na hipótese. A certeza quanto à autoria e à materialidade impõe a manutenção da condenação.

3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026